Tribunal: TJDFT
Processo: 0718735-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO. RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SINDICALIZADOS PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 823 DO STF. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento individual de sentença coletiva, uma vez que o sindicato não cumpriu emenda à inicial para apresentar documentos e procurações dos substituídos.
2. Há violação ao art. 10 do CPC quando o magistrado de origem indefere a petição inicial por ilegitimidade ativa sem que tenha havido a intimação prévia do autor para se manifestar sobre a sua legitimidade para propor a demanda. 2.1. Nos autos, reconheceu-se que a sentença está eivada de erro no procedimento ao não conceder prazo para manifestação a respeito da legitimidade ativa extraordinária do sindicato.
3. O reconhecimento da legitimidade do sindicato pode ser apreciado por este Tribunal ad quem, seja por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, seja por estar diretamente relacionada ao fundamento da sentença.
4. O art. 8o, III, da CF, confere aos sindicatos a legitimação extraordinária para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 4.1. Os interesses envolvidos no presente cumprimento individual de sentença coletiva são da categoria individuais homogêneos (art. 81, III, do CDC), uma vez que possui titulares determinados ou determináveis (servidores substituídos pelo sindicato em ação coletiva) e decorrem de origem comum (suspensão do pagamento do benefício alimentação). 4.2. Pela interpretação sistemática do Tema 823 do STF com o art. 97 do CDC, conclui-se que o sindicato é legitimado para ajuizar cumprimento individual de sentença coletiva, sendo dispensável a apresentação da autorização dos substituídos.
5. Apelação cível conhecida e provida. Sem honorários sucumbenciais e recursais, diante do provimento do apelo para determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento do feito.